Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714485-05.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MANOEL MONTEIRO FILHO RECORRIDOS: MARIA JOSÉ DE SENA MOURÃO, LUCILA MARIA CHAVES CAVALCANTI DE ALMEIDA, ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA ENTRE BENS IMÓVEIS. BEM NÃO PERTENCENTE AO CONTRATANTE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. DOLO. ANULABILIDADE. TERCEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. IMISSÃO NA POSSE. CABIMENTO. 1. A validade do negócio jurídico requer, conforme dicção do art. 104, do CC, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Some-se a esses elementos a vontade, que deve ser livre e sobre a qual não pode incidir qualquer espécie de vício de consentimento, sob pena de anulação do contrato entabulado pelas partes. 2. Extraindo-se do contrato a realização de permuta, o dolo de uma das partes, manifestado pela oferta de bem sobre os qual não detinha comprovadamente a posse consubstancia venda a non domino, o que impõe reconhecer a invalidade do negócio jurídico, não se tratando de mero inadimplemento posterior. Em razão da nulidade, a medida que se impõe é o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182, do CC. 3. Evidenciado que o imóvel objeto do contrato foi imediatamente cedido a terceiro, que tinha previsibilidade dos vícios relativos à aquisição antecedente, por ter conhecimento do histórico do contratante e interesse direto no negócio realizado mediante simulação quanto ao real beneficiário, não se pode qualificar como de boa-fé a conduta do terceiro, que deve se sujeitar, portanto, aos efeitos da anulação do contrato. 4. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 182 do Código Civil, sustentando que a primeira recorrida, antes de concretizar o negócio jurídico, não se certificou das reais condições do imóvel que receberia em permuta, razão pela qual deve suportar o ônus de sua falta de diligência, não sendo o caso de retorno das partes ao status quo ante. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/MG. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 182 do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Assim, embora evidente que a autora não teve a necessária diligência em conferir as afirmações que lhe foram feitas, nem por isso o contrato em questão deixa de ser anulável, eis que patente o dolo da parte contrária em ludibriá-la para que acreditasse que ele poderia, de fato, entregar o bem prometido, ainda que a título precário por meio de cessões de direitos. Assim, com base nessas considerações, restando consubstanciada a venda a non domínio, impõe-se reconhecer a invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo o que se reformar na sentença, quanto a esse ponto. Em razão da nulidade, a medida que se impõe é o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182, do CC. Por decorrência lógica, há de se reconhecer a invalidade do negócio jurídico posterior entre o réu André e o apelante relativo ao imóvel de Pirenópolis/GO” (ID. 56759291). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016